Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-57.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702041-57.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE DOS SANTOS RIBEIRO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. INÉPCIA. REQUISITOS. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCONFORMIDADE. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. O ajuste firmado entre as partes é documento essencial para o ajuizamento da ação de cobrança e para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes. 4. O contrato constitui a obrigação principal entre as partes, além de prever quais são os encargos em caso de inadimplência. 5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 6. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 57813822): sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de busca e apreensão de veículo, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de emenda à inicial (CPC, arts. 485, I; 321, parágrafo único; e 330, VI). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. 4. Réu/apelado: José dos Santos Ribeiro. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. O devedor deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 6/3/2024. Valor da causa: R$ 32.196,69. 6. Razões de apelação (ID no 57813824): a divergência entre o número do contrato constante na notificação extrajudicial e na cédula de crédito decorre de procedimentos internos da instituição financeira. A proposta de financiamento contém numeração temporária, e, uma vez firmado o negócio jurídico, o contrato definitivo adquire numeração definitiva. O contrato no 20037150510 e a proposta de financiamento/contrato preliminar no 569691150 correspondem ao mesmo objeto e têm como parte “José dos Santos Ribeiro, CPF: 029.829.021-92”. A notificação extrajudicial é válida, mesmo com a divergência de numeração entre o contrato definitivo e o contrato preliminar. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (ID no 57813825). 9. Sem contrarrazões (ID no 57813827). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o apelante propôs ação de busca e apreensão de veículo e foi intimada para cumprir a seguinte determinação (ID no 57813819): “[...] Desse modo, intime-se o autor a EMENDAR a petição, a fim de: (I) comprovar a mora, porquanto o número do(a) contrato / Cédula de Crédito Bancário constante da notificação (ID 188944032) é divergente do que embasa o feito (ID 188944030), não comprovando a mora do réu; [...]” 16. O apelante, ao invés de apresentar emenda à inicial (ID no 57813820), limitou-se a justificar a divergência numérica entre os documentos e a reiterar a regularidade da notificação extrajudicial. 17. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 57813822). 18. Na ação de busca e apreensão fundada em descumprimento do contrato de alienação fiduciária (artigo 3o do Decreto-lei 911/1969), torna-se necessária a juntada do respectivo instrumento (Acórdão no 1634512). 19. O contrato constitui a obrigação principal entre as partes, além de prever quais são os encargos em caso de inadimplência. 20. A numeração do contrato deve ser única de tal maneira que impossibilite a existência de dois documentos com o mesmo valor. 21. A divergência numérica entre o contrato preliminar e o definitivo possui a justa finalidade de viabilizar eventual referência entre um documento e outro. 22. A inconformidade de referência numérica entre a notificação extrajudicial (ID no 57813816) e o contrato assinado (ID no 57813814) gera insegurança jurídica para o negócio firmado entre as partes. 23. Procedimentos internos da instituição financeira não podem ser utilizados como justificativa para eventual inconformidade referencial de documentos. 24. Registre-se que, apesar da oportunidade para emendar a inicial, o apelante não cumpriu a determinação judicial. 25. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 26. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 27. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 28. A decisão judicial de emenda foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido, o prazo estipulado e a pena de extinção do feito em caso de não cumprimento (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 29. Confirmo a sentença. 30. Informações complementares: a ação foi proposta em 6/3/2024. Valor da causa: R$ 32.196,69. Sentença proferida em 20/3/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 33. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 35. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro